Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724981-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS AGRAVADO: SHIUICHI YOSHIMURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO MARTINS contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Processo no 0709199-93.2024.8.07.0001, que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta, violação à coisa julgada e nulidade da citação, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, prescrição e incorreção do valor da causa. Entretanto, na data de 29/07/2025 sobreveio sentença nos autos principais (ID 244458632 na origem), julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para reconhecer a obrigação de os requeridos adimplirem os tributos sobre o bem, realizando o cadastro de sua condição junto à Receita Distrital, e condená-los a pagar compensação no valor de R$5.000,00. Juros a contar do protesto e correção a contar do arbitramento. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, I, do CPC. Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, incluindo os débitos quitados, pelos requeridos. O restante das custas e honorários no valor de R$1.500,00, pelo autor.” Nesse contexto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator